Tribunal: TJMT
Processo: 1001955-76.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Vistos etc.
Ação mandamental impetrada em 2017.
Considerando a ordem concedida no feito, bem como a superveniente legislação sobre a matéria (Lei Complementar n. 631/2019, de 31 de julho de 2019), intimem-se os embargantes a fim de que informem de forma clara e precisa a necessidade da prestação jurisdicional no presente feito no prazo de 05 dias.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado